Tribunal: CARF
Processo: 19395.901462/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.901462/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.795 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
SBM FRADE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 24/29) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de CSLL realizado em 30/07/2010.
Referida PER/DCOMP recebeu o no 05466.79182.310111.1.3.04-0005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.901462/2012-20
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

A Delegacia da Receita Federal de Macaé/RJ – DRF/Macaé, através do despacho
decisório de e-fls. 63, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar a
compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 02/03 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
1) que apurou CSLL a pagar no período de junho de 2010 no importe de
R$24.022,20, entretanto teria recolhido o valor de R$119.752,19,
gerando, portanto, um pagamento a maior de R$95.729,99;
2) que no terceiro trimestre também teria apurado crédito de pagamento a
maior/indevido no importe de R$24.052,31;
3) já no 4o trimestre teria apurado um valor a pagar de R$107.702,09,
tendo quitado tal quantia via compensação com os créditos apurados
nos períodos imediatamente anteriores;
4) que teria retificado a DCTF, conforme comprova o documento de e-fls.
30/38;
5) por último, que o erro material no preenchimento da DCTF poderia ser
“facilmente verificado pela análise da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), referente ao ano
calendário de 2010”;
6) Cita os princípios da verdade material, da eficiência, lealdade e boa-fé,
além de apelar para o enriquecimento indevido da Fazenda Pública em
detrimento do particular (art. 5o, inc. XXIII e LIV da CF) no caso da
negativa de seu pleito.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC, que proferiu o acórdão no 11-46.314 – 3a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao
sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos
hábeis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação de
inconformidade apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 77/87. Em seu recurso, a Contribuinte expõe, de forma bastante resumida o seguinte:
1) Os valores devidos a título de CSLL no segundo trimestre de 2010 foram
erroneamente indicados na DCTF original, pois não teria havido a dedução
das retenções da contribuição suportadas pela Recorrente;
2) O citado equívoco na DCTF teria sido sanado pela Recorrente por meio da
apresentação de DCTF retificadora (v. e-fls. 129/138, entregue em
24/10/2014);
3) A Recorrente apresenta em anexo ao seu recurso os comprovantes de retenção
da CSLL, que não foi computada quando da apuração original da contribuição
e que teria dado origem ao crédito compensado (v. e-fls. 185/186) e as
respectivas notas fiscais emitidas pelos serviços prestados (v. e-fls. 140/184);
4) As Autoridade Fiscais teriam deixado de analisar a integralidade das provas
acostadas pela Recorrente aos autos quando da apreciação da manifestação de
inconformidade, por entender que a retificação da DCTF após a prolação do
despacho decisório não poderia ser utilizada como meio de prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado;
5) Discorre sobre o direito de corrigir a DCTF, cuja retificadora teria o condão de
substituir integralmente a declaração originalmente apresentada. Alega que a
IN RFB 903/2008 não elencaria tal hipótese impeditiva de retificação da
DCTF; em suas próprias palavras alega que “cabe ressaltar que as alegações
do r. despacho decisório no sentido da inviabilidade da retificação realizada
pela recorrente não tem guarida em qualquer dispositivo legal, tratando-se de
afirmação – data vênia – absolutamente infundada”;
6) Cita, novamente, os princípios da verdade material, da legalidade, da
moralidade, da eficiência, da lealdade e boa-fé, além da proteção contra o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública em detrimento do particular, para
albergar o seu entendimento de que “não seria justo nem tampouco razoável
permitir que, a despeito de provas cabais em favor do contribuinte, mero erro
de fato no preenchimento de declaração interfira no seu patrimônio”;
7) Ainda, que “comprovado o recolhimento a maior pela juntada do extrato das
retenções e retificação das declarações fiscais quando da apresentação da
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

manifestação de inconformidade, é de se reconhecer o direito creditório em
questão”.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista a deficiência do conteúdo probatório juntado pela
Recorrente à sua irresignação ao despacho decisório proferido pela DRF/Macaé.
Vejamos o conteúdo da decisão recorrida a respeito:
Alega a inconformada que efetuou pagamento maior que o devido, conforme apurado
em sua DIPJ. De fato, na DIPJ ano calendário 2010, original entregue em 30/06/2011,
consta CSLL a pagar no valor de R$ 24.022,20 para o 2o trimestre/2010.
No entanto, não houve retificação da DCTF do período antes da emissão do
Despacho Decisório. Também não consta do sistema de controle da DCTF entrega
de retificadora após o decisório, ou seja, a DCTF original ativa no sistema de
controle da RFB indica CSLL no valor de R$ 119.752,19 para o 2o trimestre/2010
com vinculação de pagamento em DARF no mesmo valor.
Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF no 077,
de 24 de julho de 1998 e no 14, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a DCTF
constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados.
Releve-se que a disponibilidade do crédito pleiteado é examinada no momento do
despacho proferido pela autoridade a quo. Já que não houve retificação da DCTF
por ocasião da entrega da DCOMP, cabia ao interessado o ônus de provar a
liquidez e certeza do crédito pretendido. Entretanto, não há, nos autos,
documentos comprobatórios do erro de fato no preenchimento da DCTF.
Como a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentos que demonstrem
a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, tem-se que quando da transmissão do PER/DCOMP
em análise o crédito não existia, já que o pagamento estava integralmente vinculado a
débito declarado pela contribuinte em DCTF.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada,
dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, integralmente alocado a
débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua compensação para
extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
Do excerto acima, extraído da decisão recorrida, percebe-se que à data do
julgamento da manifestação de inconformidade a Recorrente não havia ainda apresentado a
DCTF retificadora relativa ao período correspondente ao 2o trimestre de 2010 (origem do crédito
pretendido). Também nota-se, tanto do voto proferido pela DRJ/Recife, quanto pela análise do
próprio processo, que não havia sido juntado aos autos nenhuma prova eficaz do alegado
pagamento a maior da CSLL apurada no 2o trimestre de 2010. Os únicos documentos juntados
pela Recorrente foram a DIPJ/2011 e a DCTF retificadora relativa ao 4o trimestre de 2010, que
nada tem a ver com a pendenga discutida nos autos.
Portanto, absolutamente escorreita a decisão proferida pela DRJ/Recife, à vista
dos documentos juntados aos autos até então.
Em seu recurso, a Contribuinte alega que o citado equívoco na DCTF teria sido
sanado por meio da apresentação de DCTF retificadora (v. e-fls. 129/138) bem assim defende o
direito de corrigir a referida declaração, cuja retificadora teria o condão de substituir
integralmente a declaração originalmente apresentada. Também argumenta que a IN RFB
903/2008 não elencaria, como hipótese impeditiva à retificação da DCTF, o fato de a mesma ter
sido entregue após a edição do despacho decisório, haja vista o teor da decisão recorrida; em
suas próprias palavras aduz que “cabe ressaltar que as alegações do r. despacho decisório no
sentido da inviabilidade da retificação realizada pela recorrente não tem guarida em qualquer
dispositivo legal, tratando-se de afirmação – data vênia – absolutamente infundada”.
Cita os princípios da verdade material, da legalidade, da moralidade, da eficiência,
da lealdade e boa-fé, além da proteção contra o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública em
detrimento do particular, para albergar o entendimento de que “não seria justo nem tampouco
razoável permitir que, a despeito de provas cabais em favor do contribuinte, mero erro de fato
no preenchimento de declaração interfira no seu patrimônio”
Em relação às alegações da Contribuinte, primeiramente é preciso ressaltar
que a DCTF retificadora, relativa ao 2o trimestre de 2010, foi entregue tão somente em
24/10/2014, ou seja, após a prolação da própria decisão recorrida.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Em relação à DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tal declaração tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida, veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu,
em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em
seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; referida
norma deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o condão
de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do Fisco.
Em relação à argumentação posta pela Recorrente de que a DCTF retificadora
teria a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente,
pode-se dizer que é uma meia verdade. Isso porque a apresentação de DCTF que tenha por
objeto alterar os débitos relativos a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, não produz efeitos nos termos do artigo 9o, § 2o, inciso II, da IN RFB no
1.110/2010 (vigente à época da apresentação da DCTF retificadora), in verbis:
“Art. 9o. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
(...)
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
O despacho decisório foi cientificado à Recorrente em 19/11/2012 (v. e-fls. 64), o
acórdão recorrido em 26/09/2014 (v. e-fls. 74) e a DCTF retificadora foi apresentada em
24/10/2014 (v. e-fls. 129). Assim, as alterações inseridas na DCTF retificadora, no presente caso,
não possuem a validade que a Recorrente quer emprestar ao documento, frise-se, apresentado tão
somente após a edição do acórdão de manifestação de inconformidade.
Por isso, seria necessário que a Recorrente tivesse comprovado as alterações
procedidas na DCTF retificadora à vista de sua escrituração contábil/fiscal; não basta à
Interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do tributo, deveria ter trazido, também, por
ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que
identificassem, inequivocamente, a base de cálculo da CSLL do 2o trimestre de 2010.
Dentre essas provas, podemos citar, exemplificativamente, os registros contábeis
de conta no ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
A Recorrente apresenta em anexo ao seu recurso os comprovantes de retenção da
CSLL, que não teria sido computado quando da apuração original do imposto e que teria dado
origem ao crédito compensado (v. e-fls. 185/186) e as respectivas notas fiscais emitidas pelos
serviços prestados (v. e-fls. 140/184); aduz, ainda, que “comprovado o recolhimento a maior
pela juntada do extrato das retenções e retificação das declarações fiscais quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, é de se reconhecer o direito creditório em
questão”.
Ocorre que tais documentos são insuficientes à comprovação do erro cometido na
informação prestada via DCTF. Verificamos, inclusive, divergências entre os valores faturados
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.901462/2012-20

nas notas fiscais anexadas às e-fls. 140/184, os dados constantes do informe de rendimentos de e-
fls. 185/186, e a própria DIPJ de e-fls. 17 (Ficha 18A). Enquanto o total faturado no período
relativo ao 2o trimestre de 2010 foi calculado em R$15.212.736,78 (valor obtido nas notas
fiscais), o valor informado no comprovante de retenção pela fonte pagadora foi consignado em
R$8.184.980,62 e o declarado na DIPJ importou em R$6.369.797,63.
Portanto, ao contrário do que aduz a Recorrente, não existe nenhuma prova cabal
juntada aos autos que demonstre o alegado erro cometido na DCTF original apresentada para o
2o trimestre de 2010.
Por último, a Contribuinte também alega que as Autoridades Fiscais teriam
deixado de analisar a integralidade das provas acostadas pela Recorrente aos autos quando da
apreciação da manifestação de inconformidade, tendo firmado o entendimento de que a
retificação da DCTF após a prolação do despacho decisório não poderia ser utilizada como meio
de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Tal alegação é uma inverdade absoluta, haja vista que, como já dito, os únicos
documentos juntados aos autos foram a DIPJ/2011, que tem caráter meramente informativo, e
uma DCTF retificadora que nada tinha a ver com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no despacho
decisório proferido pela DRF/Macaé, nem tampouco no acórdão proferido pela DRJ/Recife, ora
objeto deste recurso.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital